Tribunal: TJES
Processo: 5011977-02.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011977-02.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA DE FAMILIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

REGISTRO TARDIO DE ÓBITO
–
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – DOMICÍLIO DO REQUERENTE -

FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO
.

1. Cuidando-se de procedimento de jurisdição voluntária de suprimento de registro tardio de óbito, na forma do § 5º, do art. 109, da Lei Federal n. 6.015/73, deve se reconhecer a hipótese de competência relativa, razão pela qual os autos devem tramitar no foro do domicílio do requerente, no qual originalmente proposta a ação.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes

3. Reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Guarapari, Comarca da Capital, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5011977-02.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul e Suscitado o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Guarapari, Comarca da Capital, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação declaratória de morte presumida” n. 5000796-38.2023.8.08.0021.

Pelo despacho id 6941390, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer id 10223151, pela declaração de competência do Juízo 1ª Vara de Infância e Juventude de Vila Velha para processar e julgar a ação originária.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5011977-02.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul e Suscitado o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Guarapari, Comarca da Capital, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação declaratória de morte presumida” n. 5000796-38.2023.8.08.0021.

Pelo despacho id 6941390, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer id 10223151, pela declaração de competência do Juízo 1ª Vara de Infância e Juventude de Vila Velha para processar e julgar a ação originária.

Pois bem.

Tem-se, na esteira do entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 7488935, que, em que pese o
nomen iuris
atribuído à ação originária, cuida-se, efetivamente, de procedimento de jurisdição voluntária de suprimento de registro tardio de óbito, na forma do art. 109, da Lei Federal n. 6.015/73, como já observado tanto pelo Juízo Suscitado, quanto pelo Juízo Suscitante.

Em assim sendo, não se aplicam as regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil para os processos contenciosos, razão pela qual, diante do permissivo contido no § 5º, do mesmo indigitado art. 109, da Lei de Registro Público, podem os autos tramitar no foro do domicílio do requerente, no qual originalmente proposta a ação.

Contudo, por haver, na Comarca de Guarapari, Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos instalada, entendo que a competência para processar e julgar a presente ação deva ser a ela atribuída, na forma do art. 59, do da Lei Complementar n. 234/2002 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), a despeito de não figurar como suscitante ou suscitado, hipótese que já restou reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (CC 199799 / PR),
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO

(...)

5. Na ausência de presídio federal para a execução da pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR, compete à Justiça do Estado do Paraná executá-la.
A jurisprudência do STJ tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes: AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 21/6/2023, CC n. 163.420/PR, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 1/6/2020 e CC n. 145.424/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 26/4/2016
.

(...)”

(CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ante o exposto, declaro a competência da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Guarapari, Comarca da Capital, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões